Tribunal: TJMT
Processo: 1000570-38.2024.8.11.0036
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000570-38.2024.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (APELANTE), EDUARDO ALVES MARCAL registrado(a) civilmente como EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), PABLO ADRIANO DE SOUZA - CPF: 023.766.301-50 (APELADO), BARBARA CARDOZO BENDER - CPF: 064.311.881-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO.
CITAÇÃO NÃO REALIZADA
.
EXTINÇÃO
.
AUSÊNCIADEPRESSUPOSTOPROCESSUAL
.
ART. 485, IV, DO CPC
.
INÉRCIA NÃO CONFIGURADA
.
SENTENÇA DESCONSTITUÍDA
.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu processo de execução de título extrajudicial sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, em razão da não localização do executado para citação, após diversas tentativas frustradas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a extinção do processo sem resolução do mérito foi
adequada, considerando as diligências realizadas pela parte exequente para localização do executado e os reiterados pedidos de utilização dos sistemas eletrônicos disponíveis ao Judiciário, que foram indeferidos pelo juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A parte exequente demonstrou diligência ao indicar diversos endereços para tentativa de citação, tendo realizado ao menos três tentativas em endereços distintos, todas infrutíferas, não configurando desídia processual.

4. O princípio da cooperação, consagrado no artigo 6º do Código de Processo Civil, impõe ao juiz o dever de auxiliar as partes na superação de obstáculos à efetiva prestação jurisdicional, incluindo a utilização dos sistemas eletrônicos disponíveis para localização do executado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.
Recurso provido.

Tese de julgamento: A extinção do processo por ausência de citação somente se justifica quando evidenciada a desídia da parte autora em promover os atos que lhe competem para viabilizar a comunicação processual.

Dispositivos relevantes citados:
art
.
6º,

485, IV,
e
803, inc. III, ambos do
CPC
.

Jurisprudência relevante citada:
REsp n. 1.944.161/RS, relatora ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgamento em 17/8/2021,
DJe
de 23/8/2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em
Ação de Busca e Apreensão de Veículo
convertida em Execução extinta com amparo nos
arts
.
485, IV,
e
803, inc. III, ambos do
CPC por
ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

A
apelante aduz que

a
ação foi inicialmente proposta sob o rito da busca e apreensão, sendo posteriormente convertida em execução de título extrajudicial, em razão do inadimplemento do contrato firmado com o requerido.

Argumenta que
a
liminar de busca e apreensão chegou a ser parcialmente deferida, porém a diligência foi frustrada, uma vez que o Executado já havia se mudado do endereço conhecido.

Relata que a
pós a frustração da localização do devedor, requereu, de forma tempestiva, a conversão da ação para execução, e solicitou o uso dos sistemas eletrônicos INFOJUD, SISBAJUD, CNJ/SNIPER e SIEL para localização do Executado.

Aponta
que r
ealizou diversos recolhimentos de custas para viabilizar buscas e diligências, inclusive indicou novos endereços obtidos por meios próprios, mas todos resultaram negativos.

Ressalta também que f
oram esgotadas todas as vias extrajudiciais razoáveis para localização do
e
xecutado, sem sucesso
e que o
indeferimento das ferramentas eletrônicas judiciais representa violação ao princípio da cooperação (art. 6º do CPC) e da efetividade da tutela jurisdicional (art. 4º do CPC).

Cita que a
jurisprudência do próprio Tribunal de Justiça de Mato Grosso respalda a obrigação do juiz de auxiliar na localização do réu quando a parte diligente não consegue fazê-lo por
meios próprios, conforme precedentes juntados às fls. 8 e 9 da apelação.

Sustenta ainda que
a
sentença incorreu em
error
in
judicando
, ao aplicar indevidamente os artigos 485, IV, e 803, III, do CPC
e que a
extinção da execução, neste caso, significa premiar a conduta do devedor que se oculta e penalizar a parte que age com diligência, representando grave violação ao direito de acesso à Justiça e ao devido processo legal.

Diz que o
Judiciário dispõe de mecanismos tecnológicos (INFOJUD, SISBAJUD, RENAJUD, SIEL etc.) que não foram utilizados por recusa do juízo a quo, mesmo após reiterados pedidos acompanhados do recolhimento das custas.

Por fim, pede o
retorno dos autos à primeira instância para regular prosseguimento do feito, com expedição das diligências via sistemas eletrônicos (INFOJUD, SISBAJUD, SIEL, RENAJUD, SNIPER), conforme os pedidos já formulados e pagos.

Sem contrarrazões, por ausência de
angularização
processual.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A
controvérsia central deste recurso reside na análise da correção da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, em razão da não localização do executado para citação.

O
juízo de origem
fundamentou sua decisão no entendimento de que a parte exequente não teria esgotado as diligências necessárias para localização do executado, limitando-se a requerer a utilização dos sistemas conveniados ao Poder Judiciário, o que, segundo
ele
, representaria uma indevida transferência do ônus processual.

A citação constitui, de fato, pressuposto processual de existência da relação jurídica processual, sendo requisito indispensável para o desenvolvimento válido e regular do processo. Contudo, a extinção do feito por ausência de citação somente se justifica quando evidenciada a desídia da parte autora em promover os atos que lhe competem para viabilizar a comunicação processual.

No caso em apreço, a cronologia dos atos processuais revela que a apelante empreendeu esforços significativos para localizar o executado. Inicialmente, a ação foi proposta como busca e apreensão, sendo posteriormente convertida em execução de título extrajudicial, nos termos do art. 4º do Decreto-Lei nº 911/69, após a frustração da tentativa de localização do bem e do devedor.

Conforme se depreende dos autos, a apelante realizou

tentativas de citação em endereços distintos: no endereço contratual do executado em Tesouro/MT (Rua
Cloves
Hugueney, nº 71, Centro), onde o oficial de justiça certificou que o executado havia se
mudado para Cuiabá; posteriormente, em três endereços na capital mato-grossense (Avenida Getúlio Vargas, n. 346; Avenida Mello, n. 1768; Avenida Mello, n. 1788), onde as diligências também restaram infrutíferas; e, por fim, em um terceiro endereço em Tesouro/MT (Rua Vicente P de Souza, 368), onde novamente não foi possível localizar o executado
(Ids
330921357
,
330921375
,
330921384
,
330921396
e
330921415
).

Diante das tentativas frustradas, a apelante requereu, por três vezes, a utilização dos sistemas eletrônicos disponíveis ao Judiciário (SISBAJUD, INFOJUD, RENAJUD e SIEL) para localização do executado, tendo inclusive recolhido as custas correspondentes. Tais pedidos foram sistematicamente indeferidos pelo juízo de origem, sob o fundamento de que não teriam sido esgotados os meios extrajudiciais de localização.

Neste ponto, impõe-se reconhecer que o
CPC
consagrou expressamente o princípio da cooperação em seu art
.
6º, estabelecendo que

“
Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva
”
.

No caso em análise, a apelante demonstrou diligência ao indicar diversos endereços para tentativa de citação e ao requerer, reiteradamente, a utilização dos sistemas eletrônicos para localização do executado, tendo inclusive recolhido as custas correspondentes. A recusa do juízo em realizar as pesquisas eletrônicas, seguida da extinção do processo por falta de citação, revela-se desproporcional e contrária ao princípio da cooperação
.

Nesse contexto, a extinção prematura do processo, sem que tenham sido esgotados todos os meios razoáveis para localização do executado, inclusive mediante a utilização dos sistemas eletrônicos disponíveis ao Judiciário, configura cerceamento do direito da parte à tutela jurisdicional efetiva, em violação aos princípios da cooperação, da efetividade e da duração razoável do processo.

Além disso,
segundo
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é desnecessário o esgotamento das tentativas extrajudiciais pelo demandante para que o juízo realize consulta no
Bacenjud
,
Renajud
,

Sisbajud
e
Infojud
.

Confira-se:

“
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS DE BUSCA POR BENS DO EXECUTADO, PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO DO SISTEMA RENAJUD. DESNECESSIDADE. MEDIDA PARA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. PRECEDENTES DO STJ. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS, NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCONFORMISMO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

(...)

IV. O STJ, ao examinar o Recurso Especial 1.112.943/MA, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, firmou orientação no sentido de que, após o advento da Lei 11.382/2006, o Juiz, ao decidir acerca da realização da penhora
on

line
, não mais pode exigir a prova, por parte do credor, de exaurimento de vias extrajudiciais na busca de bens a serem penhorados (STJ, REsp 1.112.943/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL,
DJe
de 23/11/2010).

V. Na esteira dessa orientação, o STJ consolidou entendimento pela possibilidade da realização de pesquisas nos sistemas BACENJUD, RENAJUD E INFOJUD, anteriormente ao esgotamento das buscas por bens do executado, porquanto tais sistemas são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos. Nesse sentido:STJ, REsp 1.845.322/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
SEGUNDA TURMA,
DJe
de 25/05/2020;
AgInt
no
AREsp
1.293.757/ES, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA,
DJe
de 14/08/2018; REsp 1.667.420/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA,
DJe
de 14/06/2017;
AgInt
no REsp 1.184.039/MG, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA,
DJe
de 04/04/2017. (...)
”.

(REsp n. 1.944.161/RS, relatora ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgamento em 17/8/2021,
DJe
de 23/8/2021).

Pelo exposto,
dou provimentoao Recurso
para cassar a sentença e determinar o regular prosseguimento da lide.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026